Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-85.2018.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000269-85.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 170.484.351-00 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB – ATO JUDICIAL ATACADO QUE SE REVESTE DE MERO DESPACHO ORDINATÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ARTIGO 41 DA LEI No 9.099/95 – É DEVER DO MAGISTRADO INFORMAR ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES EM CASO DE POSSÍVEL ATUAÇÃO FRAUDULENTA OU ILÍCITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 139275195, que
determinou a remessa de cópia integral do feito ao
Ministério Público
, na licença do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências julgadas pertinentes.

Consignou que a não adoção de qualquer providência neste sentido enquadraria o magistrado em eventual prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal).

Ainda, determinou a i
ntimação da parte ré para requer o que entender de direito, além da expedição de ofícios, com a remessa de cópia integral do feito ao
Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso
para apuração dos atos praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94, bem como à
Corregedoria-Geral da Justiça
para conhecimento e providências julgadas pertinentes.

Contra essa decisão a parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados no id. 139275228.

No id. 139275208, consta a manifestação do Ministério Público, informando que o feito não requer intervenção ministerial, eis que trata de interesse de maiores e capazes, além de não demandar interesse público ou social, nem mesmo de litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, conforme dispositivo do art. 178 do CPC.

Ainda, em relação aos supostos crimes noticiados nos autos, o órgão ministerial informou que os fatos estão sendo apurados/investigados pela 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Colíder-MT.

No id. 139275214, a parte reclamada, como medida de cautela, pugnou pela imediata revogação/anulação do acordo homologado nos autos, por estar comprovada a nítida fraude processual, dando prosseguimento aos autos e que seja proferida sentença, devolvendo o valor depositado nos autos à demandada.

Ainda, pugnou pela condenação da parte reclamante e seu advogado em litigância de má-fé, além de indenização à parte contrária pelos prejuízos sofridos e demais penalidades processuais cabíveis.

No id. 139275233, a parte autora interpôs
recurso inominado
alegando a ocorrência de cerceamento à ampla defesa e ao contraditório, em razão da realização de audiência de instrução e julgamento, sem a intimação e presença da advogada do autor e sem a presença da recorrida, após terem formalizados acordo nos autos.

Sustenta a legalidade da contratação e interesse do recorrente nos autos, afirmando que a decisão viola a segurança jurídica esperada, ao argumento de que o recorrente possui direito adquirido, em razão da homologação pelo Juízo do acordo entabulado entre as partes.

Ao final, requer a anulação da decisão prolatada nos autos.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da
Telefônica Brasil S/A (Vivo)
, alegando, em síntese, a inscrição indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, em razão de débito no valor de
R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos)
, que afirma desconhecer.

Realizada audiência de conciliação em
05/04/2018
(id. 139275168), houve acordo entre as partes, no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a título de
danos morais
, para pagamento em até 60 (sessenta) dias, o qual foi homologado pelo Juízo em
02/05/2018
(id. 139275180).

No id. 139275185 (em
28/05/2018
), a reclamada demonstrou o cumprimento da referida avença, mediante depósito judicial efetivado em
15/05/2018
.

A parte autora, por meio de sua Causídica, peticionou no id.
139275187
(em
04/06/2018
), pugnando pelo levantamento do valor depositado nos autos, bem como pela extinção do feito.

No dia
07/06/2018
(
id. 139275189), o magistrado singular colheu o depoimento da parte autora, deliberando nos seguintes termos:

(...)
Vistos.

Não obstante o acordo entabulado em audiência, da oitiva da parte autora nesta solenidade, queixosa a respeito de não ter recebido o valor combinado no dia 05/06/2018, em razão de não possuir conta bancária, imaginou que poderia receber em espécie diretamente na Secretaria do Juizado Especial desta Comarca de Colíder, pelo que não recebeu qualquer orientação de seus advogados, dos quais sequer possui o telefone de contato ou sabe onde possam ser encontrados, sendo que um deles advoga na Capital de Cuiabá.

Todavia, de seus relatos, aparentemente se verifica a prática dos delitos de estelionato, falsidade ideológica e/ou fraude processual.

Estelionato porque a parte autora. analfabeta e muito humilde por sinal, sequer conhece a advogada Dra. Suzinete Costa de Almeida, muito menos as pessoas que a procuraram em sua residência, bem ainda o Dr. Eduardo Moreira de Oliveira Silva, pessoas que, pelo visto, sequer o esclareceram do que se tratava a presente ação, uma vez que, perante este magistrado, confirmou que possuía uma linha telefônica celular com a parte ré, tendo inclusive confessado a existência e regularidade do débito questionado pela presente, em manifesta contradição com o que afirmado na
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
:

“
1) DOS FATOS

O Requerente afirma
desconhecer
a origem do suposto débito, e vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, no valor de R$ 119,97 (Cento e Dezenove Reais e Noventa e sete Centavos), supostamente gerado pelo contrato no 2144762816, o que resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC.

Entretanto, cumpre destacar que o Requerente
não efetuou compras, não adquiriu produtos por internet, muito menos contratou os serviços da empresa Requerida, não possuindo com esta qualquer relação jurídica
.

Ademais, o Requerente em nenhum momento foi devidamente notificado pela empresa Requerida acerca do valor em comento, tampouco sobre a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, vindo somente a tomar conhecimento da restrição de seu nome junto aos referidos órgãos de proteção, ao tentar obter crediário em um estabelecimento comercial local.

É certo que em decorrência do ato praticado pela Requerida, esta causou grave lesão e cerceamento do crédito do Requerente.

Ademais o Requerente por incontáveis vezes de forma administrativa, telefone, tentou resolver a celeuma, porém sem êxito. Inconformado, o Requerente socorre ao Judiciário para ver declarado por sentença a inexistência do débito ora cobrado, bem como a indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome no SERASA.”
(sem destaques no original).

Assim, a parte autora, IDOSA, uma vez que nasceu em 16/07/1949, estando com 68 (sessenta e oito) anos, foi supostamente induzida a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtivessem vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput” e § 4o, do Código Penal:

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Estelionato contra idoso

§ 4o Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso.”

Falsidade ideológica e/ou fraude processual porque
aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal:

“
Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.”

“
Fraude processual

Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.”

Ademais, verifica-se ainda possível captação de clientes - pessoas batendo de porta em porta -, o que constitui infração disciplinar, na forma do art. 34, inciso IV, da Lei 8.906/94, sem prejuízo da adequação em outros incisos:

“Art. 34. Constitui infração disciplinar:

IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros;”

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em redes sociais nas Comarcas de Colíder e Nova Canaã do Norte, sendo que dois números celulares foram identificados em grupos da Cidade de Nova Canaã do Norte em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA e (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO:

(...)

Com estas evidências e a própria organização das tarefas e atividades, inclusive com agentes possivelmente atuando em todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou do art. 1o, § 1o, e seguintes da Lei 12.850/13:

“
Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.”

“Art. 1
o
Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1
o
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Por consequência, em interpretação conforme a constituição do art. 5o, inciso II, do Código de Processo Penal, vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no art. 5o, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88,
DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO, na licença do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as providências julgadas pertinentes
.

Ressalta-se que a não adoção de qualquer providência neste sentido enquadraria este magistrado em eventual prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal)
.

Intime-se a parte ré para que requeira o que entender de direito
.

Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94
.

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e providências julgadas pertinentes
. (...)
(grifei)

No caso, vê-se que
a decisão atacada reveste-se de DESPACHO
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado, nos moldes do art. 1.001 do CPC: “
Dos despachos não cabe recurso
”.

Neste sentido:

RECURSO.
O recurso não pode ser conhecido na parte em que pugna pela suspensão dos ofícios á OAB e ao Ministério Público locais. Não cabe recurso contra deliberação que determina a expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público para providências cabíveis
em relação ao descumprimento judicial de exibição de documentos (...).

(TJSP, Apelação 1002301-83.2014.8.26.0236, Relator Des. REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR RENÚNCIA DA PARTE AUTORA ORA RECORRENTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB, AO MP E AO GRUPO DE PREVENÇÃO DE FRAUDES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

É dever do magistrado, em constatando possível atuar fraudulento ou ilícito informar os órgãos/instituições para adotar as medias cabíveis na legislação. Pode o juízo considerar fatos e circunstâncias ocorridas em outros feitos, principalmente para a adoção de medidas administrativas, como as do caso em julgamento, para expedição de ofícios
. Condenação pelo juízo a quo, no ônus sucumbencial relativo a qualquer caso similar.
Direito à ampla defesa e ao contraditório que poderão ser exercidos nos procedimentos eventualmente instaurados
. Majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a gratuidade. DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJRJ, APL: 0040216-96.2013.8.19.0210, Relator: Des(a). NILZA BITAR, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil é incabível a interposição de recurso em face de despacho, ante a falta de conteúdo decisório. Precedentes
. 2. In casu, a parte interpôs Agravo de Instrumento contra despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau que nada proveu acerca de sua petição, inexistindo conteúdo decisório. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJDFT, AI 0703738-22.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2019)

Ainda, o artigo 41, da Lei no 9.099/95, preceitua que:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”
.

Destarte, como não cabe recurso contra deliberação que determina a
expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público
para providências cabíveis em relação a
os atos praticados pelo advogado da parte autora
, por apresentar
conteúdo de despacho ordinatório
,
o recurso não pode ser conhecido
.

Ressalte-se que, é dever do magistrado, em constando possível atuação fraudulenta ou ilícita, informar aos órgãos e instituições para adotar as medidas cabíveis na legislação.

Logo, o recurso interposto não merece conhecimento, pois inexiste previsão legal para a sua interposição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023